Tribunal: TJDFT
Processo: 0726333-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726333-15.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO (ID 13967618, p. 1-6) interposto nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id 12988223, p. 1-13) por Juscelino Lima Soares contra a decisão, proferida por este relator, de INDEFERIMENTO da tutela recursal de urgência (ID 13086893, p. 1-6). A pretensão veiculada no agravo de instrumento (onde se originou o agravo interno) é consistente no deferimento da tutela recursal de urgência (a qual foi indeferida por este relator) para suspender o auto de infração n.o 574/09, lavrado pelo IBRAM, bem como para obstar a inscrição do valor da multa em dívida ativa. No mérito, pugna-se pelo o provimento do seu recurso para reformar a decisão agravada e pela confirmação da tutela de urgência concedida liminarmente. Esclarece-se que a decisão combatida pelo agravo de instrumento tem por objeto decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (ID 12988253), que indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante nos autos da ação anulatória de ato administrativo, movida pelo recorrente em desfavor do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM. O agravante, não satisfeito com a decisão de indeferimento do seu pedido liminar proferida por este relator no agravo de instrumento, interpôs AGRAVO INTERNO com o fim de levar a matéria para apreciação do egrégio Colegiado. Antes do julgamento do mérito do agravo interno pelo Órgão Colegiado, a parte agravada noticiou, nestes autos, que o Juízo do processo principal proferiu sentença de mérito e julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ora agravante, na ação anulatória de ato de ato administrativo, inclusive, instruiu sua petição com cópia da sentença (Id 15595832/33). Com base nisso, o agravado requereu que fosse julgado prejudicado o presente agravo interno. Em homenagem ao princípio do contraditório substancial (art. 10 do CPC), este relator determinou a intimação do agravante para manifestar sobre a informação trazida pelo recorrido, bem como sobre o pedido formulado pela parte adversa. O agravante em atendimento ao chamado judicial, por meio de sua manifestação de ID 16075478, ratificou a informação prestada pela parte agravada. Ainda, de igual forma, requereu que fosse considerado PREJUDICADO o agravo de instrumento que deu origem a e ao agravo interno. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, destaca-se que, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, analiso o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente, haja vista que ambos se encontram aptos para julgamento e tratam da mesma matéria, porquanto não há qualquer empecilho a que se assim proceda. A regra posta no art. 932, III, do Código de Processo Civil[1], atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível ou prejudicado. Portanto, conheço dos dois recursos, porque presentes os seus pressupostos de admissibilidade. A despeito do regular processamento do agravo de instrumento, bem como do agravo interno até a presente data, a parte agravada noticiou nestes autos, que o Juízo do processo principal proferiu sentença de mérito, extinguiu o processo e julgou improcedentes os pedidos da parte autora, ora agravante. Diante dessa situação fática, evidencia-se a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e, por via de consequência ou arrastamento, prejudicado restou o agravo interno. Sobre a situação que comprometeu a análise do mérito recursal de ambos os agravos, destaco os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça proferidos em situações assemelhadas a ocorrida nestes autos, os quais se corroboram com o posicionamento ora externado por este relator: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADOS OS RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO POR PERDA SUPERVENIENTE DE SEUS OBJETOS. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE ORIGEM (AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO) JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. A SENTENÇA DE MÉRITO JULGOU A DEMANDA EM COGNIÇÃO PROFUNDA E EXAURIENTE, DIFERINDO DA COGNIÇÃO PERFUNCTÓRIA INERENTE À TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo interno em face de decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos e manteve decisão que julgou os recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, por perda superveniente dos seus objetos, eis que o juízo a quo proferiu sentença julgando improcedente o pedido autoral. 2. A sentença de mérito julgou a demanda em cognição profunda e exauriente, a qual difere da cognição perfunctória inerente à tutela de urgência, podendo o ora agravante, se assim entender, buscar eventual tutela de urgência em sede preliminar de apelação, que é o recurso adequado à insurgência neste momento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1148832, 07018695820188070000, Relator: SILVA LEMOS,5a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 11/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada- grifo nosso); DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSOS PREJUDICADOS. I. A prolação de sentença no feito de origem faz despontar a perda do objeto do recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. II. Recursos prejudicados. (Acórdão 1151517, 07149957820188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 9/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso); CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão 1066199, 07056477020178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no PJe: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Portanto, considerando que foi proferida sentença no processo principal, restou, de tal modo, encerrada a controvérsia que deu azo ao agravo de instrumento. Com isso, o agravo de instrumento restou prejudicado e, consequentemente, o agravo interno. Assim, ambos deverão ser arquivados em decorrência da perda superveniente dos seus respectivos objetos. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento, bem como do agravo interno, e os JULGO PREJUDICADOS, negando-lhes seguimento em razão da perda superveniente dos seus respectivos objetos, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, XIII, do RITJDFT. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando as demais determinações da Portaria Conjunta n.o 31/2009 deste egrégio TJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2020, 16:34:29. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;